Tribunal: TJMT
Processo: 1014134-16.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014134-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Juros]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), GELSON MENEGATTI FILHO - CPF: 240.621.201-78 (ADVOGADO), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI - CPF: 014.361.971-39 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE), REGIANE DAS DORES DO NASCIMENTO - CNPJ: 14.697.071/0001-08 (APELADO), REGIANE DAS DORES DO NASCIMENTO - CPF: 003.541.621-10 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- DIREITO BANCÁRIO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 106 DO STJ - DEMORA INJUSTIFICADA QUE INTERFERIU DE MANEIRA DECISIVA PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Consoante o teor da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie.

Inércia do judiciário que contribuiu de forma decisiva para o decurso do prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.º 1014134-16.2017.8.11.0041 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – declarou de ofício extinto o processo, diante da prescrição intercorrente.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que em 09/05/2017 com o objetivo de receber seus créditos através da cédula de crédito bancária nº 4774-0, propôs referida ação.

Sustenta que a paralisação do judiciário em razão da pandemia da COVID-19 foi extremamente prejudicial quanto aos prazos, que somente a demora do judiciário este autos tiveram mais de 18 meses de paralização, onde não houve nenhum andamento.

A sentença reconhecendo a prescrição e alegando que a mesma se deu em razão da desídia da Apelante, é contrária aos fatos, pois conforme acima exposto o contrário ocorreu, por demora do Juízo e sua paralisação por quase dois anos o processo se estendeu além do prazo prescricional, aliado em razão do juízo “a quo” ter negado todos os pedidos da Apelante para cooperação na busca por endereços.

Assim, que a sentença merece ser reformada, no que tange a seus fundamentos e declaração de extinção.

Alega que o juízo resolveu a ação de ofício, com fundamento na
prescrição intercorrente alegando que desde o despacho inicial e até a presente data o
polo passivo não foi citado, bem como ressaltou que o prazo prescricional se dá em
três anos conforme lei especial sobre títulos cambiais, alegando também que a parte
Apelante não tomou medidas para a concretização da citação e afirma
que a citação não foi realizada por exclusiva desídia da Apelante. Ainda, que não é
possível aplicar a súmula 106 do STJ, pois não houve configuração de demora do
poder Judiciário.

Afirma, que a citação não se realizou por exclusiva desídia da parte Apelante, pois como trazido no resumo dos fatos, quando do recolhimento das diligências para expedição de mandado para citação a secretaria do juízo levou 18 meses expedir o mandado, em outra oportunidade levou-se um ano para o juízo dar o despacho inicial (sendo as razões por questão sanitária e paralisação da COVID-19 e próprio atraso do judiciário).

Ressalta, que nunca falhou em manifestar-se ao Juízo tendo endereçado todas as vezes dentro de prazo razoável, e que por 2 petições solicitou o auxílio do Juízo para a busca de endereços do polo passivo através de pesquisa
judicial, com intuito de realizar a citação real dos mesmos todas negadas.

Que a sentença se equivoca ao afirmar que não houve demora do judiciário e que a citação não se realizou por exclusiva desídia da parte Apelante, haja vista que, mesmo após o recolhimento das diligências para expedição de mandado para citação a secretaria do juízo levou 18 meses para expedir o mandado, em outra oportunidade levou-se uma para dar o despacho inicial.

Ainda, que o juízo não se atentou que a Apelante perseguiu a via de busca dos endereços do polo passivo como forma de maior efetividade para sua pretensão, bem como que não reconheceu a demora provocada pela questão sanitária e demora judiciária interferiram diretamente no trâmite dos autos, devendo assim, ser reformada a r. sentença.

Requer o conhecimento do presente recurso e a darem-lhe total provimento, para o fim de anular, a r. sentença recorrida extirpando a declaração de extinção da ação executiva de ofício, e para que determinem o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.º 1014134-16.2017.8.11.0041 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – declarou de ofício extinto o processo, diante da prescrição intercorrente.

Pretende o Apelante a anulação da sentença recorrida extirpando a declaração de extinção da ação executiva de ofício, e para que determinem o prosseguimento do feito.

Pois bem.

Com efeito, como bem registrado pela r. sentença recorrida, o prazo prescricional de pretensão executiva é trienal.

A demanda executiva, ora em análise, tem por objeto cédula de crédito bancário (id.n.) cujo vencimento final das respectivas prestações, conforme expressamente avençado, tinha como termo a data de 15/10/2018, tendo sido a presente demanda proposta em 09/05/2017, ou seja, dentro do prazo.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL.

(...)

4.
A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal.

5. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no AREsp n. 1.653.426/SP, relator Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, DJe de 30/9/2021.) (destaquei.)

Assim a prescrição do título ocorria em 19/05/2021; o juízo sentenciou o processo no dia 14/10/2022, declarando de ofício sua extinção, diante a ocorrência da prescrição intercorrente.

Desta feita, considerando as razões recursais, cabe analisar se houve culpa do mecanismo judiciário.

A ação foi proposta em 09/05/2017, o primeiro despacho ocorreu no mesmo dia, cuja ordem era a determinação do autor para recolhimento das custas e taxa judicial.

A Apelante se manifestou em 11/05/2017, no entanto, o processo só foi concluso em 22/03/2018, ou seja,
10 (dez) meses e treze dias
após a comprovação do recolhimento das custas, e o “mandado de citação” somente foi expedido em 13/09/2018 – ou seja,
05 (cinco) meses
após o despacho que determinou sua expedição.

O mandado foi devolvido em 25/09/2018 sem cumprimento, conforme se verifica da certidão (id.n.153477556).

O processo foi impulsionado em 06/05/2019 (id.n.153477558), ou seja, após 7 (sete meses).

A parte autora se manifestou em 15/05/2019, requerendo a redistribuição do mandado.

O juízo “a quo” despachou em 27/08/2019 (id.n.º 153477560), o mandado foi expedido em 01/10/2019, certidão negativa juntada em 03/10/2019 (id.n.º 153477562).

O processo foi impulsionado em 14/02/2020 (id.n.º 153477564), ou seja, 05 (cinco) meses após a juntada a certidão negativa pelo Oficial de Justiça.

A parte autora peticionou em 24/02/2020, requerendo busca no sistema infojud, que foi indeferido em 26/03/2020, conforme decisão (id.n.153477566).

A parte autora peticionou informando novo endereço em 11/05/2020 (id.n.º 153477567); foi intimado em 02/10/2020 para depositar diligencia; no dia 08/10/2020 comprovou o recolhimento da diligência (id.nº 153477570).

O mandado de citação foi expedido em 11/04/2022 (id.nº 153477572), ou seja,
1 (ano) e 6 (seis) meses
após o recolhimento da diligência.

Certidão Negativa expedida em 04/05/2022.

Impulsionamento do processo em 13/05/2022; manifestação da parte autora em 30/05/2022 requerendo busca INFOJUD/SISBAJUD (id.n.º 153477577), e na sequência, 14/10/2022 a sentença (id.n.º153477578).

Desse modo, infere-se dos autos que a parte credora não se mostrou inerte, diligenciando, sempre que possível, no intuito de promover a citação da parte executadas Isso porque, ao se atentar para as providências descritas, é possível perceber que a exequente sempre se manteve diligente quanto a pesquisa e indicação de endereços a fim de citar o executado, não tendo, contudo, logrado êxito.

Por outro lado, verifica-se que houve responsabilidade da máquina judiciária, aplicando-se ao caso em apreço o teor da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Percebe-se, como exemplo, que após a comprovação do pagamento das custas, que ocorreu em 11
/05/2017, o processo só foi concluso em 22/03/2018, ou seja,
10 (dez) meses e treze dias
após a comprovação do recolhimento das custas
, ainda, do despacho prolatado no dia 22/03/2018 que determinou a expedição do mandado, este somente foi expedido
13/09/2018 – ou seja,
05 (cinco) meses
após o referido despacho.

Assim para um título que prescreve em 03 (três) anos,
13 (treze) meses
para se cumprir uma citação é um tempo considerável, isso sem levar em consideração paralização do processo por
1 (ano) e 6 (seis) meses
que ocorreu do dia 08/10/2020 quando o Apelante comprovou o recolhimento da diligência (id.nº 153477570), até expedição do mandado de citação em 11/04/2022 (id.nº 153477572).

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA -
PARTE DILIGENTE
- INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA -
DEMORA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA
-
SÚMULA 106 DO STJ
-SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. “
Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie
. Inteligência da súmula 106, do STJ” (N.U 0014530-40.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022). (TJMT - N.U 1020979-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EXTINÇÃO DO FEITO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS -
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE
-
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 106 DO STJ
- PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL - DEMORA DE MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO - EXISTÊNCIA DE PEDIDOS POSTERIORES -
DEMORA INJUSTIFICADA QUE INTERFERIU DE MANEIRA DECISIVA PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL
- SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Deve ser reconhecida a aplicabilidade da Súmula n. 106 do STJ, quando a máquina judiciária, de forma injustificada, demora mais de 03 (três) anos para indeferir pedido de citação editalícia, em face de ausência de êxito da citação pessoal dos Executados,
notadamente porque tal inércia do judiciário contribuiu de forma decisiva para o decurso do prazo
. (TJMT - N.U 0038956-28.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

Assim, proposta a ação de executiva dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça diante da não localização do executado, não há que se falar em prescrição do direito.

Faz-se necessário destacar ainda, que do último requerimento da parte autora, petição (id.nº 153477577) não houve manifestação judicial, bem como não se constata a intimação da parte acerca da prescrição intercorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firma quanto a necessidade da prévia intimação pessoal do credor para seja reconhecida a prescrição intercorrente.

Veja-se a posição do STJ sobre o tema:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO.1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, para ser reconhecida a prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal do exequente, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt no AREsp 1032107/SP
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017).

Assim, neste caso, a sentença já estaria eivada, de nulidade só pela falta de oportunização à parte para manifestar-se previamente sobre a prescrição, consoante art. 487, parágrafo único, do CPC.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular processamento do feito, tendo em vista a aplicação da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023